Tribunal: TJBA
Processo: 8174606-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174606-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: CLAUDIO DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONSTANTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 27. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8174606-81.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e, como Agravado CLAUDIO DA SILVA FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça